Tribunal: STF
Processo: ARE 941252
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de Contribuição Previdenciária em parcela não incorporável à remuneração. Função comissionada. 4. Lei Complementar estadual nº 28/2000, na redação da Lei Complementar nº 85/2006. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.